Tribunal: TJDFT
Processo: 0732724-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732724-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZEVEDO IMOVEIS LTDA - ME, ORLANDO COSTA DE AZEVEDO AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ORLANDO COSTA DE AZEVEDO e AZEVEDO IMOVEIS EIRELI contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença iniciado por MARIA DA CONCEIÇÃO CHAGAS, pela qual: a) rejeitado o pedido de compensação de créditos; b) rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do executado Orlando; c) indeferido o pedido de efeito suspensivo à impugnação; d) ao fim, rejeitada a impugnação, ficando a alegação de excesso de execução pendente de julgamento até a realização dos cálculos pela contadoria judicial. Eis a decisão agravada (ID 134243812, autos de origem): “Trata-se de cumprimento provisório de sentença. O pedido foi deflagrado pela decisão de ID. 129080490. A parte executada apresentou impugnação de ID. 131885773. Preliminarmente, efetuou depósito da quantia de R$ 1.087.502,81 e indicou o imóvel denominado Casa 14, Bloco “U”, Quadra 10, Cruzeiro Velho, Brasília – DF, com matrícula de no 25964 no 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, avaliado no valor de R$ 1.600.000,00, a título de garantia. No mérito, alegou que ajuizou a ação de cobrança de n. 0726976-62.2022.8.07.0001 em desfavor da exequente para buscar o importe de R$ 397.275,07, o qual deverá ser compensado com o débito destes autos; que, estando garantida a execução, não há que se falar em mora e nos encargos previstos no art. 523 do CPC; que, caso o recurso especial seja acolhido, o título que fundamenta a execução será cassado e, subsidiariamente, o valor do débito será reduzido drasticamente, de forma que cabe o efeito suspensivo à impugnação; que Orlando Costa de Azevedo é parte ilegítima para a execução, porque não há condenação em seu desfavor; que há excesso de execução, porque os valores já pagos a título de antecipação de haveres não foram corrigidos antes do seu abatimento do valor total; e que o débito é na verdade de R$ 1.087.502,81. A exequente se manifestou no ID. 132088069. Alegou que o executado Orlando participou do processo de conhecimento, de forma que tem legitimidade passiva para a execução; que inexiste excesso de execução, porque todos os pagamentos realizados foram atualizados monetariamente pelo mesmo índice de correção monetária utilizado para a dívida; que inexiste crédito a compensar, porque a ação de cobrança sequer foi recebida; que não há razão legal para a concessão de efeito suspensivo à impugnação; e que, considerando o pagamento parcial do débito, deve incidir os encargos previstos no art. 523 do CPC. Assim, requereu a rejeição da impugnação e o levantamento dos valores sem a prestação de caução. É o relatório. DECIDO. Em primeiro lugar, no que toca à compensação, nos termos do art. 386 do Código Civil (CC), se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Todavia, o art. 369 do mesmo diploma legal dispõe que "a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis'. No caso dos autos, a compensação é incabível, porque ainda não foi constituída qualquer obrigação em desfavor da exequente, já que a ação de cobrança de n. 0726976-62.2022.8.07.0001 ainda não foi julgada. Assim, não há que se falar em compensação. Assim, rejeito a compensação de créditos. Em segundo lugar, no que toca à ilegitimidade do executado Orlando, a preliminar não merece acolhimento. Analisando os autos de n. 0034903-25.2015.8.07.0015, verifica-se que, de fato, o executado Orlando participou ativamente do feito, apresentando petições e interpondo recursos, e nunca questionou sua legitimidade para a demanda. Na verdade, a demanda de apuração e de cobrança de haveres decorrentes de dissolução parcial de sociedade em razão da exclusão/retirada de sócio deve ser proposta contra a sociedade e seus sócios remanescentes, em litisconsórcio passivo necessário, em virtude da comunhão das obrigações à lide. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.371.843/SP e REsp 147.769/SP). Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Em terceiro lugar, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo à impugnação, o art. 525, §6o, do CPC, dispõe que “a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”. No caso dos autos, não é possível, por ora, verificar se a caução prestada é suficiente, tendo em vista a divergência entre as partes quanto à forma de liquidação do débito. Além disso, os fundamentos levantados pelo executado não são relevantes, especialmente porque todas as teses suscitadas no Recurso Especial envolvem o profundo reexame de provas, o que é inadmitido perante o STJ, nos termos da súmula n. 07 desse Tribunal. Destaca-se, inclusive, que o Tribunal de Justiça inadmitiu, em sede de juízo prévio de admissibilidade, o recurso especial, a inferir que o executado teria chances mínimas de reverter o título judicial executivo em sede especial. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo à impugnação. Em quarto lugar, em relação ao excesso de execução, antes de analisar o pedido, tenho ser imprescindível a liquidação do débito pela contadoria judicial. Para a correta atualização do débito, são necessários que sejam abatidos os depósitos realizados pela parte executada a título de antecipação de haveres, devidamente corrigidos. O valor dos haveres é de R$ 1.899.925,98, em 13/11/2015 e o primeiro depósito foi realizado no dia 20/01/2016, no valor de R$ 20.000,00. Assim, a fim de verificar a correção dos descontos e liquidar o débito, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, a qual deverá seguir os seguintes parâmetros em seus cálculos: 1) Valor principal de R$ 1.899.925,98, na data de 13/11/2015, a ser atualizado pelo INPC e juros de mora de 1% desde 13/11/2015 até o dia 20/01/2016 (data do primeiro depósito). 2) Do resultado do item anterior deverá ser abatido o primeiro depósito, no valor de R$ 20.000,00 (na data de 20/01/2016). 3) Com o resultado do abatimento, o valor remanescente deverá ser atualizado até o dia 20/02/2016 (data do segundo depósito) e deverá ser abatido o valor de R$ 20.000,00 (segundo depósito). 4) Essa operação de atualização e de abatimento deverá ser realizada sucessivamente até o dia 20/05/2022 (data do último depósito). 5) Abatido o último depósito, o remanescente deverá ser atualizado até 20/07/2022 (data do depósito garantia de ID. 131885775) e o eventual remanescente deverá ser atualizado até a data do cálculo. As datas dos pagamentos dos depósitos constam do ID. 131885782, planilha denominada ‘correção da antecipação de haveres’, coluna denominada ‘data do pagamento’. Em quinto lugar, quanto aos encargos legais previstos no art. 523 do CPC, a análise da sua incidência só seria possível após a liquidação do débito e a verificação da suficiência do depósito caução. Em sexto lugar, quanto ao pedido de dispensa de caução pela parte exequente, a pretensão será analisada após a liquidação do débito. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID. 131885773, nos termos desta decisão, ficando a alegação de excesso de execução pendente de julgamento até a realização dos cálculos pela contadoria judicial. Remetam-se os autos à contadora judicial. Após, vista às partes.” - ID 134243812 E esta a decisão proferida em sede de embargos de declaração opostos pelos agravantes AZEVEDO IMOVEIS EIRELI e ORLANDO COSTA DE AZEVEDO: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada (ID. 135300962). Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que ela aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Por outro lado, a parte executada, no ID. 135300966, tem razão quando defende que a contadoria judicial lançou valores equivocadamente nos cálculos, porque deixou de considerar que o pagamento antecipado de R$ 20.000,00 foi realizado tão somente nos meses de 20/01/2016, 20/02/2016 e 20/03/2016, passando posteriormente para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, retornem os autos à contadoria judicial para retificação dos cálculos. Além disso, considerando que houve o pagamento dos haveres também nos meses de junho e julho de 2022, conforme comprovantes constantes no ID. 135300965, a contadoria judicial deverá realizar o cálculo, nos moldes da decisão de ID. 134243812, porém ajustando o cálculo (item 04) para considerar a data do último depósito 20/07/2022, último pagamento realizado até a realização do depósito garantia. Destaco ainda que o pagamento realizado em agosto de 2022 será considerando oportunamente, não devendo ser incluído, por hora, no cálculo, porque ele foi realizado após o depósito caução. Após, vista às partes.” - ID 135727380, autos de origem. Os agravantes narram que “atendo-se aos comandos condenatórios da sentença de ID 128339748 e acórdão de ID 128339750, a Agravada indicou como valor do débito a quantia de atualizada de R$ 1.768.294,44 (um milhão e setecentos e sessenta e oito mil e duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos)”. - ID 39822704, p. 4. Acrescentam: “Diante da deflagração (...) os Agravantes apresentaram a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA com GARANTIA DO JUÍZO c/c PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, ID 131885773, pleiteando o seguinte: (...) a) Requer desde já o reconhecimento de que o juízo do presente cumprimento provisório de sentença está plenamente garantido, bem como que o depósito judicial do valor realizado de R$ 1.087.502,81 (...); b) Com fulcro no §6o, do art. 525, e arts. 520, caput e §1o, e art. 527, ambos do CPC, que seja atribuído à presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA com GARANTIA DO JUÍZO o merecido e necessário EFEITO SUSPENSIVO, sobrestando os autos até o julgamento definitivo do REsp no 202103344689 e respectivo trânsito em julgado do processo de apuração de haveres que origina o presente cumprimento de sentença, de no 0034903-25.2015.8.07.0015; c) Requer seja aceita como garantia do juízo o imóvel Casa 14, Bloco “U”, Quadra 10, Cruzeiro Velho, Brasília – DF, com matrícula de no 25964 no 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, em anexo, avaliado em R$ 1.600.000,00, conforme laudo anexo, sendo expedido o respectivo ofício/decisão para fins de averbação na matrícula do imóvel; d) O reconhecimento da ilegitimidade passiva de Orlando Consta de Azevedo, extinguindo o processo sem resolução de mérito em face de sua pessoa, nos termos do art. 485, VI do CPC, bem como a condenação da Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do §2o do Art. 85 do CPC; e) Sejam acolhidos os cálculos apresentados pela Executada, descritos no Tópico IV da presente peça, de forma a estabelecer o valor considerado devido, sem o devido abatimento/compensação do crédito mínimo do processo 0726976-62.2022.8.07.0001, o valor de R$ 1.484.777,88, sendo que, após abatimento, tal valor passa a ser de R$ 1.087.502,81, valor esse correspondente ao depósito realizado; f) Seja devidamente aceita para fins de abatimento/compensação do crédito exequendo o crédito mínimo cobrado no processo no 0726976- 62.2022.8.07.0001, nos termos do art. 368 e 373 do CPC; g) Seja reconhecido o valor de excesso de execução de R$ 680.792,16; h) Sejam ainda deduzidos do valor do exequendo os pagamentos de antecipação de haveres realizados nos meses 06 e 07/2022 que não foram inseridos na planilha pela Exequente, comprovante em anexo; i) Seja a Exequente condenada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em face do acolhimento integral ou parcial da presente impugnação.” - ID 39822704, pp. 4/5. Afirmam que “mesmo diante de tudo o que fora demonstrado e apresentado em sede de impugnação, o r. juiz a quo, por meio da decisão de ID 134243812, rejeitou a compensação de créditos, a preliminar de ilegitimidade passiva de Orlando Costa de Azevedo, indeferiu o pedido de efeito suspensivo à impugnação e ainda estabeleceu parâmetro de correção com incidência de juros que expressamente foram afastados pelo TJDFT.” - ID 39822704, p. 6. Sustentam que: “viola diretamente garantia e direito constitucional fundamental, qual seja o respeito à coisa julgada, nos termos do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, confrontando ainda diretamente o disposto no art. 502, 507 e 508 do CPC”, pois “o TJDFT, ao analisar o Recurso de Apelação da Agravada, acórdão de ID 135300964, determinou claramente que ‘os juros de mora devem incidir a partir do nonagésimo dia seguinte ao TRÂNSITO EM JULGADO da liquidação na apuração de haveres, porque a própria norma de direito material assinala que, antes disso, não haveria mora. A r. sentença, portanto, não merece reparos quanto ao ponto ora assinalado’. - ID 39822704, pp. 12 e 13. Asseveram que “Outro ponto estabelecido na decisão agravada e que também ofende a coisa julgada está no entendimento relacionado à ilegitimidade passiva de Orlando Costa de Azevedo (...) Tal entendimento vai de encontro ao dispositivo da sentença, ID 128339748, que estabeleceu que é UNICAMENTE a sociedade a responsável pelo pagamento dos valores devidos”. - ID 39822704, p. 17. Alegam que “os precedentes jurisprudenciais citados para fundamentar a decisão agravada, REsp 1.371.843/SP e REsp 147.769/SP, tratam de questão processual atinente à citação e NÃO AO DISPOSITIVO CONDENATÓRIO ESTABELECIDO EM SENTENÇA, sendo que o comando do § 1o do art. 604 do CPC é muito claro ao estabelecer uma determinação/obrigação individual, não solidária.” - ID 39822704, pp. 18/19. Aduzem que “o juiz a quo reconheceu e estabeleceu a necessidade de correção monetária dos valores pagos a título de antecipação de haveres, consignado que ‘para a correta atualização do débito, são necessários que sejam abatidos os DEPÓSITOS REALIZADOS PELA PARTE EXECUTADA A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE HAVERES, DEVIDAMENTE CORRIGIDOS’.” (...) “Todavia, nos parâmetros de cálculos estabelecidos na decisão agravada, mais especificamente nos itens de ‘1’ a ‘5’, não indicam qualquer fórmula para computar a mencionada correção” - ID 39822704, pp. 20/21. Sustentam, no que se refere ao indeferimento do efeito suspensivo à impugnação pela decisão agravada, que “há de plano uma premissa equivocada e está justamente na necessidade de se aguardar primeiramente os cálculos de liquidação do débito para depois afirmar se a ‘caução prestada é suficiente’ ou não, e não de imediato indeferir. O mais escorreito seria aguardar primeiramente os cálculos da contadoria para então depois trazer tal fundamento decisório quanto à caução ser ou não suficiente.” - ID 39822704, p. 27. Acrescentam, ainda com relação ao referido indeferimento, que “Totalmente garantida porque, vale lembrar que a Agravante AZEVEDO IMOVEIS EIRELI juntou aos autos o comprovante de depósito judicial da quantia de R$ 1.087.502,81 (um milhão e oitenta e sete mil e quinhentos e dois reais e oitenta e um centavos), ID 131885775. Além disso, para fins ainda de garantia total do juízo, a Agravante apresentou o imóvel Casa 14, Bloco ‘U’, Quadra 10, Cruzeiro Velho, Brasília – DF, com matrícula de no 25964 no 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, avaliado no valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), para também garantir o juízo, conforme se afere pela Certidão de Matrícula e Avaliação, ID 131885776 e ID 131885777. E por fim, há ainda a existência de crédito a ser compensado, no valor mínimo de R$ 397.275,07, cobrado nos autos do processo no 0726976- 62.2022.8.07.0001, ID 131885778 e 131885779. Ou seja, o presente cumprimento provisório de sentença está PLENAMENTE GARANTIDO em aproximadamente 200% do valor do débito indicado pela Agravada.” - ID 39822704, pp. 27/28. E dizem: “Diante disso, o prosseguimento do cumprimento de sentença deve ser sobrestado, COM A DEVIDA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO ORA APRESENTADA, AINDA MAIS QUANDO O JUÍZO JÁ ESTÁ GARANTIDO, haja vista a grande possibilidade de alteração do título exequendo e ao fato comprovado que o Executado estará diante de prejuízo considerável e possivelmente irreversível, acaso seja liberada a quantia depositada nos presentes autos à Exequente, pois ao final poderá ser a Executada a credora, e a Exequente a devedora.” - ID 39822704, p. 32. Com relação à compensação de créditos, alegam que “em face da Agravante AZEVEDO IMOVEIS LTDA – ME, há uma decisão liminar em vigência que deferiu a tutela antecipada e que foi trazida pela própria Agravada nos autos de origem, ID 128339763, na qual foi determinado o bloqueio de inúmeros bens da Agravante, dentre os quais destaca-se a Casa 14, Bloco “U”, Quadra 10, Cruzeiro Velho, Brasília – DF, com matrícula de no 25964 no 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Em razão da referida decisão, o imóvel está bloqueado e indisponível desde 08/01/2016, sendo que a Agravada passou a residir no referido imóvel muito antes, desde 06/12/2014, após se separar de ORLANDO COSTA DE AZEVEDO, momento em que ainda era sócia da AZEVEDO IMÓVEIS, e está vivendo lá até hoje, ou seja, utilizando o imóvel como parte do custeio de suas despesas pessoas, no caso a de habitação. Assim, em razão do presente cumprimento forçado pela Exequente, a Executada AZEVEDO IMOVEIS LTDA – ME se viu obrigada a ajuizar a AÇÃO DE COBRANÇA Com PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, processo no 0726976-62.2022.8.07.0001, para que o crédito de fruição possa ser de plano devidamente compensado/abatido do crédito exequendo no presente cumprimento de sentença, sem ter que aguardar o julgamento do REsp no 202103344689 e respectivo trânsito em julgado do processo de apuração de haveres que origina o presente cumprimento de sentença, de no 0034903-25.2015.8.07.0015, para fins de aplicação imediata do art. 368 e 373 do CPC.” - ID 39822704, p. 30. Acrescentam: “O crédito mínimo cobrado no processo no 0726976-62.2022.8.07.0001 é de R$ 397.275,07, o qual requer a devida compensação com o crédito exequendo nos presentes autos de origem.” - ID 39822704, p. 37. E pedem: “Em sede liminar recursal: a) seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, de forma a suspender os autos de origem até o julgamento de mérito do presente agravo; No mérito: b) No mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada e determinar que: b.1) Seja afastada do cálculo a incidência de juros, em observância aos comandos condenatórios da sentença de ID 128339748 e acórdão de ID 128339750, de forma a preservar a coisa julgada material; b.2) Seja reconhecida a ilegitimidade passiva de Orlando Consta de Azevedo, devendo figurar no polo passivo apenas a empresa Azevedo Imóveis Ltda, e por conseguinte ser o cumprimento provisório extinto sem resolução de mérito em face de sua pessoa, nos termos do art. 485, VI do CPC, bem como seja determinada a condenação da Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do §2o do Art. 85 do CPC, em observância aos comandos condenatórios da sentença de ID 128339748 e acórdão de ID 128339750, de forma a preservar a coisa julgada material e as premissas do § 1o do art. 604 do CPC; b.3) Seja não só ratificado o reconhecimento da correção monetária dos valores pagos à título de antecipação de haveres, mas principalmente estabelecido os parâmetros de cálculo, conforme demonstrado acima, haja vista que a decisão agravada não os estabeleceu, situação essa que impacta diretamente no valor do débito exequendo; b.4 ) Com fulcro no §6o, do art. 525, e arts. 520, caput e §1o, e art. 527, ambos do CPC, que seja atribuído à IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, haja vista a PLENA GARANTIA DO JUÍZO, o merecido e necessário EFEITO SUSPENSIVO, sobrestando os autos até o julgamento definitivo do REsp no 202103344689 e respectivo trânsito em julgado do processo de apuração de haveres que origina o presentecumprimento de sentença, de no 0034903-25.2015.8.07.0015, uma vez que o montante reivindicado pela Agravada é proveniente de título judicial ainda modificável, ou seja, com definitividade ausente. b.5) Seja devidamente aceita para fins de abatimento/compensação do crédito exequendo o crédito mínimo cobrado no processo no 0726976-62.2022.8.07.0001, nos termos do art. 368 e 373 do CPC; c) A intimação das partes agravadas para, querendo, a apresentar resposta, consoante prescreve o artigo 1.019, inciso II, do CPC” - ID 39822704, pp. 39/41. Preparo regular (IDs 39822705 e 39822708). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como se viu, os agravantes apresentaram impugnação, efetuaram depósito da quantia de R$ 1.087.502,81 e indicaram como garantia o imóvel denominado Casa 14, Bloco “U”, Quadra 10, Cruzeiro Velho, Brasília – DF, com matrícula de no 25964 no 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, avaliado no valor de R$ 1.600.000,00. Com relação à preliminar de ilegitimidade do executado Orlando, sem razão os agravantes. Considerando que a ação de dissolução parcial de sociedade em razão da exclusão/retirada de sócio deve ser proposta contra a sociedade e seus sócios remanescentes em litisconsórcio passivo necessário, em virtude da comunhão das obrigações à lide (REsp 1653141/SP, Resp 1303284/PR), os sócios são partes legítimas para a etapa de cumprimento de sentença. No sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA EMPRESA E DOS SÓCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DAS QUOTAS SOCIAIS. IRRELEVÂNCIA PARA A FASE DE EXECUÇÃO. I. Os sócios condenados solidariamente são partes legítimas para a etapa de cumprimento da sentença proferida na ação de dissolução de sociedade empresária, nos termos dos artigos 513, 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. II. A cessão das quotas sociais da sociedade empresária também condenada na sentença que constitui o título judicial não afeta a legitimidade passiva dos sócios, condenados solidariamente, para a fase de execução. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1042644, 20160020350912AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/8/2017, publicado no DJE: 5/9/2017. Pág.: 184/195) Ademais, como ressaltado em decisão agravada, “Analisando os autos de n. 0034903-25.2015.8.07.0015, verifica-se que, de fato, o executado Orlando participou ativamente do feito, apresentando petições e interpondo recursos, e nunca questionou sua legitimidade para a demanda.” No que diz respeito à compensação de créditos, os agravantes narram a origem da pretendida compensação de créditos sem, contudo, infirmar as conclusões do juízo a quo no sentido de que “ainda não foi constituída qualquer obrigação em desfavor da exequente, ação de cobrança pendente de julgamento. Não há que se falar em compensação nos termos do artigo 369 do Código Civil, que dispõe que ́a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis ́”. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo à impugnação, em análise perfunctória, tenho que não lhes assiste razão. O art. 525, §6o do CPC preceitua que “a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”. Não há como se definir a suficiência da caução prestada (depósito judicial da quantia de R$ 1.087.502,81, ID 131885775, autos de origem; imóvel Casa 14, Bloco ‘U’, Quadra 10, Cruzeiro Velho, Brasília – DF, com matrícula de no 25964 no 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, avaliado no valor de R$ 1.600.000,00, conforme Certidão de Matrícula e Avaliação, ID 131885776 e ID 131885777 dos autos de origem). Vê-se, pela petição de ID 137231984, autos de origem, que a exequente/agravada sustenta ser devido o valor de R$ 3.738.875,82, ao passo que a Contadoria Judicial apontou como devido, até o momento, R$ 2.680.734,36 (parecer de ID 135931216 e 135931217, p. 8, autos de origem). Nesse sentido, como bem asseverou o juíz a quo, “não é possível, por ora, verificar se a caução prestada é suficiente, tendo em vista a divergência entre as partes quanto à forma de liquidação do débito”. Tampouco procede o argumento dos agravantes de que “o presente cumprimento provisório de sentença está PLENAMENTE GARANTIDO em aproximadamente 200% do valor do débito indicado pela Agravada.” - ID 39822704, pp. 27/28. Também sem razão os agravantes no que concerne ao pedido de estabelecimento dos parâmetros de cálculo pelo juízo a quo, que teria reconhecido a necessidade de correção monetária dos valores pagos em sede de de antecipação de haveres. Parâmetros já exaustivamente estabelecidos pela decisão agravada: “Para a correta atualização do débito, são necessários que sejam abatidos os depósitos realizados pela parte executada a título de antecipação de haveres, devidamente corrigidos. O valor dos haveres é de R$ 1.899.925,98, em 13/11/2015 e o primeiro depósito foi realizado no dia 20/01/2016, no valor de R$ 20.000,00. Assim, a fim de verificar a correção dos descontos e liquidar o débito, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, a qual deverá seguir os seguintes parâmetros em seus cálculos: 1) Valor principal de R$ 1.899.925,98, na data de 13/11/2015, a ser atualizado pelo INPC e juros de mora de 1% desde 13/11/2015 até o dia 20/01/2016 (data do primeiro depósito). 2) Do resultado do item anterior deverá ser abatido o primeiro depósito, no valor de R$ 20.000,00 (na data de 20/01/2016). 3) Com o resultado do abatimento, o valor remanescente deverá ser atualizado até o dia 20/02/2016 (data do segundo depósito) e deverá ser abatido o valor de R$ 20.000,00 (segundo depósito). 4) Essa operação de atualização e de abatimento deverá ser realizada sucessivamente até o dia 20/05/2022 (data do último depósito). 5) Abatido o último depósito, o remanescente deverá ser atualizado até 20/07/2022 (data do depósito garantia de ID. 131885775) e o eventual remanescente deverá ser atualizado até a data do cálculo.” Por outro lado, tenho que razão assiste aos agravantes, ao menos nesta sede preliminar, no que toca à incidência de juros. Isso porque isto o que definido na decisão agravada (ID 134243812, autos de origem): “Assim, a fim de verificar a correção dos descontos e liquidar o débito, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, a qual deverá seguir os seguintes parâmetros em seus cálculos: 1) Valor principal de R$ 1.899.925,98, na data de 13/11/2015, a ser atualizado pelo INPC e juros de mora de 1% desde 13/11/2015 até o dia 20/01/2016 (data do primeiro depósito).” No entanto, ao julgar apelação da autora/agravada, esta Quinta Turma decidiu: “Desse modo, os juros de mora devem incidir a partir do nonagésimo dia seguinte ao trânsito em julgado da liquidação na apuração de haveres, porque a própria norma de direito material assinala que, antes disso, não haveria mora. A r. sentença, portanto, não merece reparos quanto ao ponto ora assinalado.” - ID 128339750 - p. 16. Assim, tratando-se de cumprimento provisório de sentença, não há que se falar em incidência de juros no momento. Ademais, os juros de mora determinados na decisão agravada sequer constam dos cálculos exequendos, conforme petição inicial de ID 128337175. Ante o exposto, em análise perfunctória admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo, evidenciados o perigo de dano, bem como a probabilidade do direito alegado, no que tange ao termo inicial da incidência de juros a ser considerado nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, conforme determinação judicial. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões. À Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora